Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RAI No 1017107-62.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de Agravo de instrumento aviado pela Unimed Cuiabá Cooperativa Trabalho Médico, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por R.R.S., representado por Laura Cristina Reis da Silva, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a requerida autorize e custei o tratamento multidisciplinar ao menor, nos moldes que fora prescrito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Na hipótese, verifica-se que o agravado foi diagnosticado com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – Autismo Infantil, necessitando de vários tratamentos especiais e multidisciplinares, tais como, psicóloga ABA/Modelo Denver, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, entre outros profissionais, para o seu desenvolvimento.
Com efeito, em que pese as alegações da agravante, é entendimento consolidado de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - RECUSA NO CUSTEIO - CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA - LIMITE DE SESSÕES DESCABIDO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.” (N.U 1000774-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento do efeito suspensivo pretendido neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator